Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-14.2024.8.11.0021
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Gislene Gasperini Knopf contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Água Boa/MT, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteava consulta com médico especialista em ortopedia, sob alegação de urgência devido à condição de saúde da recorrente (coxartrose). A sentença considerou o procedimento eletivo e não urgente, indeferindo a tutela de urgência e o pedido principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) analisar se a sentença que considerou o procedimento pleiteado como eletivo e improcedente merece reforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa não se configura quando o processo contém provas suficientes ao deslinde da controvérsia, e o juiz, destinatário final das provas, avalia a desnecessidade de dilação probatória. No caso, a recorrente apresentou documentos na inicial, mas estes não comprovaram a urgência do procedimento.
4. O direito à produção probatória foi garantido, sendo oportunizada manifestação em réplica pela parte autora, que, contudo, não trouxe novos elementos probatórios que pudessem alterar a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002437-14.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GISLENE GASPERINI KNOPF - CPF: 514.272.061-04 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025